Tribunal: TCU
Processo: 019.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 28/2023-TCU-Plenário Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo FNS em desfavor do município de Mazagão/AP e da Sra. Cilene dos Santos Baia Afonso, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário em relação aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. Considerando que, em decisão preliminar (Acórdão 6.758/2022-TCU-2.a Câmara, peça 93), o Tribunal decidiu no sentido de: i) considerar revel o município de Mazagão/AP; ii) rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Cilene dos Santos Baia Afonso; iii) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que o Município de Mazagão/AP e a Sra. Cilene dos Santos Baia Afonso efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento do débito apurado nos autos; iv) informar aos referidos responsáveis que a liquidação tempestiva dos débitos atualizados monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e v) autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas corrigidas monetariamente; Considerando que a responsável Cilene dos Santos Baia Afonso apresentou peça nominada de "recurso de reconsideração com efeito suspensivo" (peças 111-147) em face do Acórdão 6758/2022-TCU-Segunda Câmara , objeto de exame neste momento processual; Considerando que a requerente busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que não há que se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, consoante art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995 e art. 279 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recurso interposto não encontra cabimento e que a documentação encaminhada deve ser aproveitada como elemento complementares de defesa, sempre que possível, para ser examinada quando do julgamento final das contas no processo; Considerando, por fim, os pronunciamentos convergentes lançados às peças 150 e 151 pela unidade técnica especializada (Serur) foram pelo recebimento do expediente como mera petição, aproveitando-se as informações trazidas como elemento complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 23, § 2o, da Resolução-TCU 36/95; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 157, § 4o, e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 150 e 151), em: a) receber o expediente em exame como mera petição, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput ; e 285, caput do Regimento Interno do TCU; b) receber as peças 111-147 como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e do art. 23, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995; e c) restituir os autos à unidade técnica de origem para que seja dado ciência à peticionária e aos órgãos/entidades interessados do teor deste despacho. 1. Processo TC- Processo 019.537/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cilene dos Santos Baia Afonso (XXX.975.752-XX); Prefeitura Municipal de Mazagão - AP (05.986.427/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mazagão - AP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raphael Augusto Farias Monteiro (2036/OAB-AP), representando Cilene dos Santos Baia Afonso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.